Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-64.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40397
Registro: 2020.0000331939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008785-64.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes TAMIRIS
PERPETUA COSTA ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), SINOVALDO PEREIRA
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada CELY SHEILA BRANQUINHO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-64.2019.8.26.0196 -Voto no 40397
2
APELAÇÃO No 1008785-64.2019.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA 4a Vara Cível
APELANTE: TAMIRIS PERPETUA COSTA ROCHA e OUTRO
APELADO: CELY SHEILA BRANQUINHO MACHADO
V O T O No 40396

Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Ação procedente.
Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de designação de
audiência de tentativa de conciliação irrelevante, mormente ante a
possibilidade de composição extrajudicial a qualquer momento.
Abusividades alegadas e excessos de cobrança inexistentes.
Inaplicabilidade do CDC às relações de locação imobiliária. Apelo
improvido.
1. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
movida em face de locatários e fiador julgada procedente por sentença que
determinou a desocupação do imóvel locado e ainda condenou os réus no
pagamento dos locativos cobrados na peça inicial e os que se vencerem até a
data da efetiva devolução do bem, além dos encargos contratuais. Apelam os
locatários deduzindo em preliminar cerceamento de defesa porque não houve
designação de audiência de conciliação e, no mérito, alegando abusividade na
cobrança do IPTU, na cláusula de fiança, na estipulação de multa moratória de
15% e multa compensatória equivalente a quatro aluguéis, por estarem em
desacordo com o artigo 51 do CDC. Recurso tempestivo e processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-64.2019.8.26.0196 -Voto no 40397
3
Inicialmente, cabe observar que nos processos em que a
parte é defendida por advogado filiado ao convênio firmado entre a Defensoria
Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil, como na presente
hipótese, nota-se em alguns recursos que o propósito maior a ser alcançado pelo
procurador do assistido é mais o de ver atingido o valor integral dos honorários
previstos no convênio, com a prática de mais um ato processual, do que
realmente demonstrar o direito da parte assistida em sede de recurso.
É justamente o que ocorre neste recurso. A signatária do
apelo recorre por recorrer, ou melhor, para praticar ato processual a mais a fim de
preencher a integralidade dos honorários do convênio.
A retórica delineada nas razões recursais não abala a r.
sentença prolatada.
A designação de audiência de conciliação pode ser
prescindida, de acordo com o critério adotado pelo magistrado, ausente qualquer
nulidade em caso de sua dispensa, como nos autos. Ademais, plenamente
possível a composição extrajudicial a qualquer tempo, independentemente da
designação formal do ato, inexistente, portanto, qualquer prejuízo às partes.
No mais, presentes os elementos aptos à formação do
convencimento, autorizado está o julgamento antecipado da lide, relembrando-se
que o julgador é o destinatário da prova, cabendo a ele a análise de sua
conveniência, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa,
mormente diante dos elementos já coligidos na hipótese.
O mérito recursal também não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-64.2019.8.26.0196 -Voto no 40397
4
As parcelas de IPTU vencidas são devidas desde a data dos
respectivos vencimentos. Aos locatários não é dado esperar o término do ano
fiscal correspondente ao tributo lançado para tentar renegociar a dívida com a
Prefeitura local. Primeiro, porque quem pode renegociar a dívida é o proprietário
sujeito passivo do tributo; segundo, porque, na locação, o IPTU é encargo
locativo devido pelos locatários ao locador e não obrigação tributária.
A discussão a respeito de cláusula de fiança diz respeito ao
fiador, Bartolomeu Pereira da Silva, não será conhecida. Este foi regularmente
citado (fl. 94) e manteve-se inerte. Não outorgou procuração à advogada que
defende os interesses dos locatários afiançados e estes, por sua vez, não têm
legitimidade para defender interesse de terceiro (o fiador).
No mais, à locação imobiliária não se aplicam as normas do
Código de Defesa do Consumidor. A relação entre locador e locatário de imóvel
não é relação de consumo.
A multa moratória contratual de 15% é admissível. Eventual
abusividade poderia ser coibida, mas no patamar ajustado entende-se que não
há como modificá-la.
A multa compensatória de quatro aluguéis não está
sendo cobrada, daí que não se vê interesse na discussão desse tema. Mas se
estivesse na planilha seria, afastada. É que a multa rescisória, de caráter
compensatório, não poderia ser cobrada na hipótese. Apesar de contratualmente
prevista, não pode ser exigida no caso de falta de pagamento de aluguéis,
porquanto não se presta a ressarcir inadimplemento pecuniário, para o que é
cabível a multa moratória, que já está calculada no montante do débito. A ser
permitir essa cumulação haveria “bis in idem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-64.2019.8.26.0196 -Voto no 40397
5
Os juros de mora estão convencionados à razão de 1% ao
mês, sendo considerados legais, portanto.
Mantém-se a r. sentença da lavra da MM.a Juíza de Direito
Julieta Maria Passeri de Souza pelos seus próprios fundamentos e os que ora lhe
são acrescidos.
Em razão da sucumbência em grau recursal os honorários
advocatícios arbitrados na sentença ficam majorados para 15%, ressalvada a
suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator